Tribunal: TJBA
Processo: 0513398-51.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0513398-51.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: PEDRO DE OLIVEIRA SILVA Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por candidato em concurso público, mantendo decisão que reconheceu a regularidade da convocação para avaliação psicológica exclusivamente por meio do Diário Oficial do Estado da Bahia, nos termos do edital do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à alegada necessidade de intimação pessoal do candidato para convocação em etapa do concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. O acórdão embargado analisa de forma expressa e fundamentada a natureza do edital como lei interna do certame, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Não há previsão editalícia de intimação pessoal do candidato, seja por telefone, correio eletrônico ou outro meio, sendo legítima a convocação mediante publicação no Diário Oficial. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça exige notificação pessoal apenas quando houver previsão editalícia ou quando transcorrido lapso temporal excessivo entre os atos do concurso, o que não se verifica no caso. Inexiste violação aos princípios da publicidade, razoabilidade ou isonomia, devendo prevalecer a regra editalícia para assegurar igualdade entre os candidatos. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A convocação de candidato em concurso público por meio do Diário Oficial é válida quando inexistente previsão editalícia de intimação pessoal e ausente lapso temporal excessivo entre os atos do certame. A observância estrita das regras do edital concretiza os princípios da vinculação ao edital e da isonomia entre os candidatos. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022 e parágrafo único; CPC/2015, art. 489, § 1º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração nº. 0513398-51.2014.8.05.0001, em que são Embargante e Embargada, respectivamente, PEDRO DE OLIVEIRA SILVA e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR os embargos declaratórios, nos termos do voto do Relator adiante expostos. Sala de Sessões, local e data de julgamento registrados no sistema. PRESIDENTE Des. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA